Tribunal: TJDFT
Processo: 0029739-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO DA NOVA LEI DE EDIFICAÇÕES. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. REGRA DE DIREITO MATERIAL. NÃO VERIFICADA. NORMA SOBRE TRÂMITE ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Em que pese a construção seja de fato irregular, o que não resta dúvidas, certo é que, o verdadeiro cerne da questão posta a julgamento, é se a Agefis poderia proceder a demolição, sem observar o procedimento previsto na Nova Lei de Edificações do Distrito Federal e, nesse sentido, tratando-se de norma de procedimento administrativo possui a mesma aplicabilidade imediata, de modo que deve ser obedecido no caso em lume.
II. In casu, argumento da Agefis que tal norma seria urbanísticos-ambiental de direito material, não se sustenta, pois claramente a norma verberada é atinente a procedimento administrativo, haja vista tratar-se do trâmite administrativo do processo demolitório de construções irregulares e, nesse sentido, tem aplicação imediata, ainda mais, quando considerado, que tais normas visam preservar direitos constitucionalmente consagrados, tais como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
III. Preliminar de perda superveniente do objeto recursal rejeitada. Recursos conhecidos. Apelo da Agefis desprovido. Apelo do MPDFT provido. Sentença parcialmente reformada.